Tribunal: TJDFT
Processo: 0710064-49.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710064-49.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA APELADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por WBL COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA (Id. 24803047) em face de sentença que, nos autos de embargos à execução opostos pela ora apelante em face de ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, indeferiu a petição inicial, declarando o processo extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 330, inciso I, e artigo 485, inciso I, do CPC. Contudo, a executada embargante peticionou no Id. 24885772 requerendo a homologação do acordo juntado aos autos e, por conseguinte, a extinção do processo. Postulou ainda pela liberação das quantias bloqueadas na conta da empresa e, por conseguinte, liberação das cauções na ação declaratória no 0709248-04.2019.8.07.0004 e dos valores constritos e baixa da penhora nos autos no 0701387-30.2020.8.07.0004. NADA A PROVER quanto aos pedidos de liberação de quantias bloqueadas em autos diversos e homologação de acordo, que deverão ser analisados pela instância a quo nos respectivos processos, sob pena de supressão de instância. Outrossim, esclareça à embargante apelante, no prazo de dez dias, se subsiste interesse no julgamento do presente recurso. Após, remeta-se os autos imediatamente conclusos. P. I. Brasília-DF, 16 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora